Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-30.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-30.2021.8.14.0059

APELANTE: JOAO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E TORTURA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR INIDÔNEO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em razão de ter sido flagrado com 11 porções de substância vulgarmente conhecia por maconha, além de quantia em dinheiro e aparelho celular, pleiteando a nulidade das provas, absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e tentativa de fuga configura fundada suspeita apta a legitimar a prova; (ii) estabelecer se houve flagrante forjado ou tortura na obtenção da prova; (iii) determinar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é legítima quando fundada em denúncia anônima corroborada por comportamento suspeito do agente, como a tentativa de fuga, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de flagrante forjado e tortura não se sustenta diante da ausência de provas, sendo afastada por exame de corpo de delito que não constata lesões.

5.

O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

6.

O laudo de constatação provisório somente supre o definitivo quando elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente, o que não ocorre no caso concreto.

7.

O laudo preliminar constante dos autos limita-se à análise macroscópica, sem rigor técnico e sem identificação metodológica, não sendo apto a comprovar a natureza da substância apreendida.

8.

A prova testemunhal isolada não supre a ausência de prova pericial idônea quanto à materialidade delitiva.

9.

A insuficiência probatória quanto à materialidade impõe a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga configura fundada suspeita e legitima a atuação policial. 2. A ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do crime de tráfico, salvo quando suprida por laudo provisório idôneo. 3. Laudo preliminar sem rigor técnico e não elaborado por perito oficial não comprova a materialidade delitiva. 4. A insuficiência de prova pericial não pode ser suprida exclusivamente por prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 840319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/03/2025; STJ, AgRg no HC 815957/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05/03/2025; STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016; TJPA, Apelação nº 0173841-26.2015.8.14.0008, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 22/04/2025; TJPA, Apelação nº 0001407-52.2014.8.14.0077, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargado(a)
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de João da Silva Figueiredo, em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A exordial relata que, no dia 22/01/2021, por volta de 18h, policiais militares receberam informação acerca de suposta comercialização de entorpecentes em imóvel situado na Travessa 17, com a 12ª Rua, Bairro Umirizal, na cidade de Soure.

Narra que, ao diligenciarem no local indicado, os agentes localizaram o apelante às proximidades, o qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sendo prontamente alcançado e abordado.

Consigna que realizada revista pessoal, foram encontradas em poder do apelante 11 (onze) porções de substância vulgarmente conhecida como maconha, um aparelho celular (modelo J5, cor dourado) e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais), circunstâncias que ensejaram sua condução à Delegacia.

O Juízo proferiu sentença para condenar

João da Silva Figueiredo à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/06 (ID

15973278).

Em razões recursais, João da Silva Figueiredo suscita, em sede preliminar, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de busca e apreensão desprovida de fundamentação idônea, com a consequente absolvição, aduzindo, ainda, a ocorrência de flagrante forjado, supostamente mediante emprego de tortura para obtenção de confissão.

No mérito, pugna pela absolvição em razão da ausência de autoria e materialidade delitivas, diante das provas frágeis e inexistência de laudo toxicológico definitivo, ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da detração penal (ID 15973281).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (ID
15973287
).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 25149092).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia recursal limita-se à aferição da licitude das provas decorrentes de busca e apreensão, à verificação da alegada ocorrência de flagrante forjado com suposta coação para obtenção de confissão, bem como à análise da suficiência do acervo probatório para amparar a condenação, notadamente diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, e ainda, pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, do reconhecimento do tráfico privilegiado.

2. Preliminares arguidas:

2.1. Da ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, mostraram-se harmônicos e contundentes, na medida em que relataram que, após o recebimento de denúncia anônima informando que naquela localidade estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, deslocaram-se ao endereço indicado para fins de averiguação.

Na ocasião, avistaram o acusado que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sendo, contudo, alcançado e submetido à revista pessoal, o qual portava 11 (onze) petecas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha.

Consoante tais relatos, a alegação de ilicitude da busca pessoal não prospera. Embora mencionada denúncia anônima, esta não foi o único fundamento da abordagem, pois os policiais, em patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado empreendendo fuga ao notar a viatura, circunstância que, conforme entendimento consolidado do STJ, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal (art. 244 do CPP):

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em apreensão de 57 pedras de crack, após abordagem policial motivada por denúncia anônima e tentativa de fuga do réu. 2. A defesa alega que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, baseando-se apenas em denúncia anônima, e que não há evidências de que a droga apreendida era destinada à mercancia, requerendo a nulidade das provas e a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para uso pessoal. 3. O parecer do Ministério Público Federal foi pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, baseada em denúncia anônima e tentativa de fuga, configura fundada suspeita que legitime a busca pessoal e a apreensão de drogas.5. Outra questão é determinar se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas ou se justificam a desclassificação para posse de droga para uso pessoal. III. Razões de decidir 6.
A abordagem policial foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao tentar fugir, configurando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP
.7. A quantidade de droga apreendida, associada ao local da apreensão e ao histórico do réu, foi considerada suficiente para caracterizar a prática de tráfico de drogas, conforme jurisprudência desta Corte. 8. O habeas corpus não é o instrumento adequado para revisitar a avaliação das provas realizadas nas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso . IV. Dispositivo e tese 9. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito pode configurar fundada suspeita para busca pessoal. 2. A quantidade de droga, associada a outras circunstâncias, pode caracterizar tráfico de drogas". (STJ - HC: 840319 RS 2023/0256764-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025). (grifos)

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

2.2. Do flagrante forjado e tortura para obtenção de confissão.

Alega o apelante ter sido submetido a tortura, afirmando apresentar marcas físicas decorrentes da suposta agressão, bem como sustenta que a substância entorpecente teria sido “plantada” pelos agentes policiais após negar a prática de outro delito.

Não consta dos autos qualquer elemento que corrobore as alegações do apelante; ao revés, o Exame de Corpo de Delito (ID 15973188) atesta a ausência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do recorrente, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva.

Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

3.1. Absolvição por ausência de autoria e materialidade. Provas frágeis e inexistência de laudo toxicológico definitivo.

No tocante a materialidade delitiva, verifica-se que, de fato, não consta dos autos laudo toxicológico definitivo.

De pronto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Sessão, firmou o entendimento de que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1.
Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais
. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que,
em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.
Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados" narcotestes "e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial." (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, Dje 09/11/2016). (grifos)

Tal entendimento permanece hígido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7.
De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo. Precedentes
. 8. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do caso concreto. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815957 SP 2023/0123481-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (grifos)

In casu
, além de inexistir laudo toxicológico definitivo, o exame preliminar acostado aos autos (ID 15973188) não se amolda à excepcionalidade admitida pela jurisprudência para amparar o édito condenatório.

O referido laudo restringe-se à análise macroscópica, consistente em verificação inicial e meramente visual das amostras, sem qualquer aprofundamento técnico acerca de sua composição. Ademais, não foi elaborado por peritos oficiais, tampouco apresenta a descrição do método empregado na aferição das substâncias, limitando-se a conclusões destituídas do necessário rigor científico para atestar, de forma inequívoca, a materialidade delitiva.

Registre-se, ainda, que o próprio exame de constatação provisória ressalta a imprescindibilidade de encaminhamento do material apreendido a órgão pericial competente, a fim de viabilizar análise técnica aprofundada e a elaboração de laudo definitivo.

Nesse cenário, ausente aptidão probatória do referido laudo, remanescem apenas os depoimentos das testemunhas de acusação que, considerados isoladamente, não se mostram suficientes à comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

A propósito este é o entendimento firmado nesta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. 4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por perita não oficial, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição dos apelantes da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva
. 5.
Considerando que a prova pericial não atingiu os requisitos necessários para substituir o exame definitivo, impõe-se a absolvição dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: "1. O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo provisório atender aos mesmos padrões de confiabilidade. 2. A ausência do laudo definitivo sem elemento equivalente leva à absolvição por falta de materialidade delitiva." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0173841-26.2015.8.14.0008 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 22-04-2025). (grifos)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIMIDADE. 1 -
Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.
(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.) 2 –
In casu, a materialidade delitiva foi constatada através de laudo toxicológico preliminar, o qual não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se sensorial ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Ainda, nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos recorrentes, que por si sós, são insuficientes para atestarem a materialidade delitiva na hipótese.

Nesse contexto, é imperiosa a absolvição dos apelantes com fulcro no art. 386, inciso II do CPP.

3 – Conhecimento e Provimento do recurso. Decisão unânime. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001407-52.2014.8.14.0077 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-04-08). (grifos)

Diante da ausência de laudo toxicológico definitivo e da insuficiência dos demais elementos de convicção quanto à materialidade delitiva, revela-se frágil o conjunto probatório, inviabilizando a condenação.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante da imputação que lhe foi atribuída, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo apto à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026